Tribunal: TJSP
Processo: 1055629-72.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Justiça gratuita requerida pelo réu – Pessoa jurídica – Documentos que denotam a hipossuficiência econômica para pagamento da taxa judiciária para interposição do recurso de apelação – Deferimento do benefício – Inaplicabilidade do CDC – Relação de insumo - Empréstimo contratado via Bradesco

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Justiça gratuita requerida pelo réu – Pessoa jurídica – Documentos que denotam a hipossuficiência econômica para pagamento da taxa judiciária para interposição do recurso de apelação – Deferimento do benefício – Inaplicabilidade do CDC – Relação de insumo - Empréstimo contratado via Bradesco Net Empresa – Giro Fácil Pre Price – Incontroversa a celebração do contrato e a disponibilização do montante – Divergência em relação ao prazo de carência, taxa de juros remuneratórios contratada e número de parcelas – Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar as condições de pagamento – Réu, por sua vez, que também não comprova os termos que afirma terem sido pactuadas – Aplicação da taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, ou daquela aplicada pelo autor, o que for mais benéfico ao devedor, nos termos da súmula n. 530 do STJ – Prazo do mútuo que seria de 30 dias da data da contratação, nos termos do art. 592, inc. II, do CC – Prazo indicado pelo autor, contudo, que é mais benéfico ao réu – Sentença reformada em parte – Recurso do autor parcialmente provido – Recurso do réu desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000973309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055629-72.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante COLÉGIO AGUIA DE OURO PRE
ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - ME.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055629-72.2019.8.26.0002 -Voto no 2546
2
APELAÇÃO N. 1055629-72.2019.8.26.0002
APELANTE/APELADO: Banco Bradesco S/A
APELADO/APELANTE: Colégio Águia de Ouro
JUIZ: Alexandre Batista Alves
COMARCA: São Paulo 14a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
VOTO N. 2546
APELAÇÃO Ação de cobrança Sentença de parcial
procedência Irresignação de ambas as partes Justiça
gratuita requerida pelo réu Pessoa jurídica Documentos
que denotam a hipossuficiência econômica para pagamento
da taxa judiciária para interposição do recurso de apelação
Deferimento do benefício Inaplicabilidade do CDC
Relação de insumo - Empréstimo contratado via Bradesco
Net Empresa
Giro Fácil Pre Price
Incontroversa a
celebração do contrato e a disponibilização do montante
Divergência em relação ao prazo de carência, taxa de juros
remuneratórios contratada e número de parcelas Autor
que não se desincumbiu do ônus de comprovar as
condições de pagamento Réu, por sua vez, que também
não comprova os termos que afirma terem sido pactuadas
Aplicação da taxa média de mercado, divulgada pelo
BACEN, ou daquela aplicada pelo autor, o que for mais
benéfico ao devedor, nos termos da súmula n. 530 do STJ
Prazo do mútuo que seria de 30 dias da data da contratação,
nos termos do art. 592, inc. II, do CC Prazo indicado pelo
autor, contudo, que é mais benéfico ao réu
Sentença
reformada em parte
Recurso do autor parcialmente
provido Recurso do réu desprovido, com majoração da
verba honorária, observada a gratuidade processual.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls. 233/234,
cujo relatório se adota, que, em sede de ação de cobrança ajuizada por Banco
Bradesco S/A em face de Colégio Águia de Ouro Pré Escola e Ensino Fundamental,
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento de
R$105.842,64, que deverá ser atualizado desde abril de 2019 pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e acrescido de juros de mora de 1% ao mês.
Em virtude da sucumbência mínima do autor, o réu foi condenado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055629-72.2019.8.26.0002 -Voto no 2546
3
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de 10% do valor da
condenação.
Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (fls.
236/237 e 239/240), os quais foram rejeitados (fl. 241).
Irresignado apelou o autor (fls. 244/249), aduzindo que devem ser
incluídos na condenação os encargos contratados na data da concessão do crédito até
o inadimplemento, conforme documento de fl. 10.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 250/251).
Por
sua
vez,
o
réu
apelou
(fls.
254/264),
requerendo,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade processual. No mérito,
alega que requereu expressamente a realização de audiência de conciliação, com o
que concordou o autor, porém o juízo a quo não apreciou esse pedido, o que é
contrário ao disposto no art. 3o, §2o, do Código de Processo Civil. Afirma que,
apesar de a sentença ter reconhecido que não foi carreado aos autos o contrato
firmado entre as partes e, portanto, não comprovados os encargos aplicados pelo
autor, desconsiderou a carência de 12 meses concedida, o que afastaria a mora.
Menciona, ainda, que não foi reconhecida a alegação do réu acerca da condição de
pagamento ofertada, de 120 parcelas de R$1.742,00, com juros de 1,03% ao mês.
Destaca que, no momento da contratação por meio eletrônico, não lhe foi fornecido
o contrato nos termos da Resolução Bacen n. 4.283/2013, de modo que não tem
como juntar o referido instrumento para comprovar os fatos que alega. Por
derradeiro, discorre acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor,
notadamente a inversão do ônus da prova.
Forte nessas premissas, requer “seja dado provimento à presente
Apelação, para que se reconheça as condições ofertadas no momento da contratação
do financiamento pela internet, consubstanciados em 120 (cento e vinte) parcelas,
com valor mensal de R$1.742,00 (hum mil setecentos e quarenta e dois reais), taxa
de juros de 1,03%, carência de 12 meses e vencimento da primeira parcela em
28.02.2020, eis que o Apelado não trouxe aos autos o contrato firmado pelas partes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055629-72.2019.8.26.0002 -Voto no 2546
4
(art. 373, I, do CPC) e não impugnou, em sua réplica às fls. 222/226, os pontos
controvertidos apresentados pelo Apelante (artigo 341 do CPC)”.
O recurso é tempestivo e isento de preparo (art. 101, §1o, do CPC).
Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões (fls. 270/272 e
273/282).
Após determinação para que o réu apresentasse documentos que
comprovassem a propalada hipossuficiência financeira, foram juntados os
documentos de fls. 295/332.
Houve oposição ao julgamento virtual pelo réu (fl. 290).
É o relatório.
Por proêmio, analiso o pedido de gratuidade processual formulado
pelo réu.
Com efeito, ex vi do que dispõe o art. 98, caput, do Código de
Processo Civil, a pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade de justiça.
No entanto, ao contrário do que prevê o diploma processual quanto às
pessoas naturais, em relação às pessoas jurídicas não há presunção de veracidade da
alegação de hipossuficiência.
Nessa senda, cumpre à empresa que almeja a concessão do benefício
da gratuidade comprovar que sua situação financeira lhe impede de arcar com as
custas e despesas processuais.
In casu, o réu demonstrou que presta serviços educacionais e de
cuidados a crianças de 0 a 5 anos de idade, estando com suas atividades suspensas
desde março deste ano, quando foi imposta a quarentena em virtude da pandemia
causada pelo COVID-19.
Os extratos bancários de fls. 305/320 denotam progressiva e
significativa queda de faturamento após a determinação de fechamento das escolas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055629-72.2019.8.26.0002 -Voto no 2546
5
que, em fevereiro era de R$163.320,83 e em junho já estava em R$55.527,39. Além
disso, o réu precisou realizar empréstimo de R$40.000,00 para pagamento de
alugueres atrasados (fl. 324) e ressalta que diversos pais cancelaram os contratos de
prestação de serviços e, dos que permaneceram, todos exigiram redução da
mensalidade para o período de inatividade.
Assim, considerando a situação extraordinária que impôs a suspensão
das atividades da empresa por mais de 6 meses, a significativa queda do
faturamento, o ramo de atuação do réu, notoriamente um dos mais prejudicados pela
pandemia, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao réu. Anote-se.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em
face de Colégio Água de Ouro Pré Escola e Ensino Fundamental Ltda., em que o
autor alega que é credor do montante de R$125.494,18 decorrente de contrato “Giro
Fácil Pre Price” firmado com o réu em 28/01/2019. Conforme planilha de cálculos
(fls. 13/15), afirma que, desde a segunda parcela, vencida em 29/04/2019, o réu está
inadimplente, o que resultou no vencimento antecipado do contrato. Indica, ainda,
que a taxa de juros remuneratórios incidentes sobre o período do contrato foi de
29,84% ao ano.
Em sede de contestação, o réu reconheceu que celebrou contrato de
empréstimo com o autor, mediante canal eletrônico, tendo-lhe sido disponibilizado o
montante de R$105.842,64. No entanto, afirma que haveria carência de doze meses
para pagamento em 120 parcelas de R$1.742,00, com juros pactuados de 1,03% ao
mês.
Verifica-se, pois, que o ponto nodal da controvérsia são as condições
de pagamento do empréstimo, notadamente o valor das parcelas, a taxa de juros e o
prazo de carência para início do pagamento do débito.
Por proêmio cumpre consignar que, ao caso em comento, são
inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a
inversão probatória prevista no art. 6o, inc. VIII, pois o contrato celebrado deu-se em
razão exclusiva da atividade produtiva do réu, como implemento de sua atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055629-72.2019.8.26.0002 -Voto no 2546
6
empresária, representando, portanto, relação de insumo e não de consumo.
A propósito, Cláudia Lima Marques, renomada estudiosa do Direito
do Consumidor, após muitas considerações a respeito da matéria, assim sustentou
para casos envolvendo instituições bancárias, portanto semelhantes ao caso narrado
nos autos: "Nesse sentido, parece-me possível concluir que os contratos entre o
banco e os profissionais, nos quais os serviços prestados pelos bancos estejam, em
última análise, canalizados para a atividade profissional destas pessoas físicas
(profissionais liberais, comerciantes individuais) ou jurídicas (sociedades civis e
comerciais), devem ser regidos pelo direito comum, direito comercial e leis
específicas sobre o tema. Só excepcionalmente, por decisão do Judiciário, tendo em
vista a vulnerabilidade do contratante e sua situação equiparável ao do consumidor
stricto sensu, serão aplicadas as normas especiais do CDC a estes contratos entre
dois profissionais" (Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4a ed. São
Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 2002, p. 455-456).
Neste sentido também já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme orientação adotada por esta Corte, a aquisição de bens ou a utilização de
serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou
incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim,
como uma atividade de consumo intermediária” (REsp 701.370-PR, Rel. Ministro
Jorge Scartezzini, J. 16/08/2005, DJ de 05.09.2005, p. 430).
Tecidas essas considerações, o recurso do autor comporta parcial
provimento e o da ré não comporta provimento.
Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe
ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, de modo que era seu ônus
comprovar a taxa de juros remuneratórios, a data de vencimento e o valor das
parcelas que fundamentam seu pedido de cobrança no montante pleiteado.
No entanto, não se desincumbiu desse ônus, na medida em que o
único documento que trouxe aos autos que indica os termos de pagamento foi cópia
de tela sistêmica de controle interno (fl. 10), cuja força probante restou mitigada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055629-72.2019.8.26.0002 -Voto no 2546
7
virtude da expressa impugnação do réu, o qual alegou que, no momento da
contratação pelo sistema “Bradesco Net Empresa”, as condições de pagamento
apresentadas eram outras.
Deveras, não se desconhece que, visando à celeridade das transações,
é prática cada vez mais usual a contratação por meio da internet e aplicativos, o que
é plenamente válido nos usos do tráfego contratual. No entanto, tal prática não afasta
o ônus do contratante de comprovar os termos pactuados.
Entretanto, se por um lado o autor não comprovou a taxa de juros
cobrada, a data de vencimento da dívida e o valor das parcelas, por outro lado, o réu
também não se desincumbiu do ônus de provar as condições contratuais que alega
terem sido pactuadas - carência de 12 meses, 120 parcelas de R$1.742,00 e taxa de
juros de 1,03% ao mês -, as quais se revelam bastante vantajosas ao réu e muito
discrepantes do que é cobrado pelo autor.
Nesse contexto, não há como se aplicar nenhuma das condições de
pagamento apresentadas pelas partes, fazendo-se mister a incidência, à título de
juros remuneratórios, da taxa média de mercado na data da contratação ou da
aplicada pelo autor, o que for mais benéfico ao réu, por aplicação da súmula n. 530
do STJ: Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros
efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen,
praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o devedor.
Em relação ao prazo do mútuo, o art. 592, inc. II, do Código Civil,
prevê que, na ausência de previsão no instrumento contratual, o prazo será de trinta
dias, contados da sua celebração. Considerando, contudo, que o prazo de carência de
62 dias e pagamento em 48 parcelas são mais benéficos ao devedor, deverão incidir
essas condições de pagamento.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor e
nego provimento ao recurso do réu, determinando o recálculo do débito, para que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055629-72.2019.8.26.0002 -Voto no 2546
8
incida sobre o montante emprestado, de R$105.842,64, juros pela taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, ou a aplicada pelo Banco, o que for mais benéfico
ao réu.
Em virtude da sucumbência recursal do réu, majoro a verba honorária
devida para 11% do valor da condenação, observada a gratuidade concedida.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator